Tribunal: TJSP
Processo: 2043855-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 a 2016 – Alegada nulidade de citação – A.R que retornou negativo sob a rubrica "número inexistente" – Nulidade de citação suprida pelo comparecimento espontâneo da executada nos autos – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Inexistência, ademais, de irregularidade na penhora on line efetuada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 a 2016 – Alegada nulidade de citação – A.R que retornou negativo sob a rubrica "número inexistente" – Nulidade de citação suprida pelo comparecimento espontâneo da executada nos autos – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Inexistência, ademais, de irregularidade na penhora on line efetuada – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO